Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. DOAÇÃO DE IMÓVEL PELO ENTE PÚBLICO. REQUISITOS NA LEI DISTRITAL No 4.996/12. LOTE UNIFICADO. OCUPAÇÃO POR DIVERSOS NÚCLEOS FAMILIARES. POSSE MANSA E PACÍFICA. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA. REGULARIZAÇÃO EM FAVOR DE UM DOS OCUPANTES. CODHAB. ILEGALIDADE. ESCRITURA. NULIDADE. REGULARIZAÇÃO EM FAVOR DE OUTRA OCUPANTE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO.
1. Quando reputada desnecessária para a resolução do litígio, não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido devidamente produzida a prova testemunhal postulada.
2. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
3. A Lei Distrital no 4.996/2012 dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal e, em seu art. 2o, estabelece que “Para fins de regularização fundiária nas cidades consolidadas, oriundas de programas de assentamento promovidos pelo Distrito Federal, fica autorizada a doação dos imóveis do Distrito Federal aos atuais ocupantes nos casos em que a ocupação for mansa e pacífica há pelo menos cinco anos e um dia na data da publicação desta Lei”.
4. Verificado o descumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência, uma vez que os ocupantes que receberam o imóvel não detinham a posse mansa e pacífica do lote, pois existem mais duas ocupantes no mesmo local, afigura-se manifestamente ilegal a regularização efetivada em favor deles, devendo ser declarada inválida a respectiva escritura pública.
5. Inviável determinar que a CODHAB proceda à escrituração do imóvel em favor da parte autora, pois cabe à Administração a análise do cumprimento ou não dos requisitos legalmente exigidos para efetivar a regularização, restringindo-se ao Poder Judiciário a análise da legalidade do ato administrativo.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.